Tribunal: STJ
Processo: 5207646-61.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060463 - RS (2025/0375254-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LABORE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CLAIRE ANDRADE SOARES - RS057517
ANELISE BURKE VAZ - RS081220
LEANDRO SANTOS LANG - RS0051782
AGRAVADO
: MONICA BEATRIZ DE ALMEIDA LACRUZ
ADVOGADO
: TIAGO FERNANDES CHAVES - RS105831
TERC INTER
: ABRAAO COUTO
TERC INTER
: ALEXANDRE RICARDO KOGLER
TERC INTER
: BARBARA KOGLER
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A
EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais por
descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel
firmado entre as partes, no que se refere ao prazo de entrega da obra.
2. A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação
excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade da
promitente-compradora, extrapolando a esfera do mero inadimplemento
contratual, não podendo a questão ser revista em âmbito de recurso
especial, nos termos do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ
Documento eletrônico VDA53151760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/12/2025 16:59:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: c76f601b-5088-4e6c-921a-daacb9bc91de

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez
descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador
é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o
pagamento dos lucros cessantes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial,
negando-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/12/2025
09/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
15 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53151760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/12/2025 16:59:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: c76f601b-5088-4e6c-921a-daacb9bc91de

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060463 - RS (2025/0375254-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LABORE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CLAIRE ANDRADE SOARES - RS057517

ANELISE BURKE VAZ - RS081220

LEANDRO SANTOS LANG - RS0051782
AGRAVADO
: MONICA BEATRIZ DE ALMEIDA LACRUZ
ADVOGADO
: TIAGO FERNANDES CHAVES - RS105831
TERC INTER
: ABRAAO COUTO
TERC INTER
: ALEXANDRE RICARDO KOGLER
TERC INTER
: BARBARA KOGLER
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A
EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais por
descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel
firmado entre as partes, no que se refere ao prazo de entrega da obra.
2. A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação
excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade da
promitente-compradora, extrapolando a esfera do mero inadimplemento
contratual, não podendo a questão ser revista em âmbito de recurso
especial, nos termos do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez
descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador
é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o
pagamento dos lucros cessantes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA52812645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:50
Código de Controle do Documento: 3f7ca962-2c04-4e5b-82ce-d7c8df823006

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial,
negando-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LABORE
ENGENHARIA LTDA. (LABORE) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alínea
e
, da CF contra acórdão proferido
art. 105,
a
c
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Caso em que a parte autora se insurge contra a sentença que julgou
improcedente a presente ação indenizatória, na qual aduz a ocorrência
de atraso na entrega da obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões: a)
responsabilidade da ré pelo atraso na obra; b) ocorrência de danos
morais; c) existência de lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso
que impugna de forma adequada os fundamentos lançados na sentença
recorrida.
4. Incontroverso, no presente caso, o atraso na entrega do imóvel
adquirido pelo parte autora, que embora devesse ter sido entregue em
foi concluído somente em novembro de 2013.
28/05/2012,
5. Requerida que não se desincumbiu de comprovar a culpa exclusiva de
terceiro, ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373,
inciso II, do CPC. Atrasos dos órgãos públicos que constituem risco do
negócio, não podendo ser imputados ao consumidor.
6. Em casos envolvendo atraso de obra, embora o dano moral não seja
presumido, é intuitivo cogitar que o inadimplemento contratual da ré gera
exacerbada angústia para o comprador, que investe no empreendimento
expressivo recurso financeiro, na expectativa de alcançar a estabilidade
de uma casa própria, seguida de frustração no planejamento pessoal
para ocupação do imóvel.
7. Caso em que houve substancial atraso para entrega de imóvel
destinado à moradia - cerca de 18 meses. Danos morais configurados,
conforme precedentes desta Câmara Cível. Quantum indenizatório
arbitrado em R$ 7.000,00.
8. No caso de descumprimento do prazo de entrega de imóvel, o
prejuízo do comprador é presumido, conforme entendimento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
Documento eletrônico VDA52812645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:50
Código de Controle do Documento: 3f7ca962-2c04-4e5b-82ce-d7c8df823006

(Tema 996 do STJ). Cabível a condenação da ré
REsp n. 1729593/SP
ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Quantum fixado em
0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, conforme precedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 12 e 14; CF/88, artigo 5o,
X; CC,
CPC,
Jurisprudência relevante citada: TJRS,
art. 186;
art. 373.
Apelação Cível, No 70078175007, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 06-08-2020
TJRS, Apelação Cível, No 50160361420168210001, Décima Nona
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel,
Julgado em: 24-11-2023 STJ, AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1844123/SE,
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em

DJe

TJRS,
Apelação
Cível,
No
01/06/2020,

05/06/2020
50005498620148212001, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 21-06-2024 TJRS,
Apelação Cível, No 70080163165, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 03-09-2020
TJRS, Apelação Cível, No 50032695720208210015, Décima Nona
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima
Costa, Julgado em: 14-04-2022 STJ,
Rel. Ministro
REsp 1729593/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em

DJe

TJRS,
Apelação
Cível,
No
25/09/2019,

27/09/2019
50700555720228210001, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard,
Julgado em: 26-07-2024 TJRS, Apelação Cível, No 70074770314,
Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene
Maria Michel, Julgado em: 03-09-2020 (e-STJ, fls. 275-276).

Nas razões do presente agravo, LABORE alegou a não incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ, além de divergência jurisprudencial.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 398-407).
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da de cisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA52812645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:50
Código de Controle do Documento: 3f7ca962-2c04-4e5b-82ce-d7c8df823006

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MONICA BEATRIZ DE ALMEIDA LACRUZ contra a ora insurgente, alegando
descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as
partes, no que se refere ao prazo de entrega da obra.
Em primeira instância, os pedidos foram julgados improcedentes, tendo sido a
sentença reformada pelo TJRS, que deu provimento ao recurso de apelação da autora,
para condenar a empresa requerida ao pagamento de a) indenização por danos morais,
no valor de R$ 7.000,00, com correção monetária pelo IPCA entre a citação e o trânsito
em julgado, sendo aplicado, após o trânsito em julgado, exclusivamente a taxa SELIC; e
b) lucros cessantes, no montante de 0,5% do valor atualizado do imóvel por mês de
atraso, com correção monetária pelo IPCA até a citação, sendo a partir do trânsito em
julgado aplicada exclusivamente a taxa SELIC. O provimento da apelação implica na
inversão do ônus sucumbencial, ficando a parte apelada responsável pelas custas
processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, com
correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento até o trânsito em julgado, a partir de
quando deverá ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC (e-STJ, fl. 273).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alíneas
e
art. 105,
a
, da CF, LABORE alegou a par de divergência jurisprudencial, a violação dos arts. 186,
c
187, 402 e 927 do CC, ao sustentar
que o descumprimento contratual, por si só, não
(1)
enseja reparação a título de dano moral; e
o descabimento da indenização por lucros
(2)
cessantes, ante a ausência da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos, que não
podem ser presumidos.

(1) Do dano moral
Sobre o tema, a eg. Terceira Turma desta Corte, no julgamento do
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de
firmou as
REsp n. 1.642.314/SE,
22/3/2017,
seguintes premissas:
a) o dano moral pode ser definido como lesões a atributos da pessoa,
enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações
intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à
parte afetiva e à parte social da personalidade (Precedente: REsp n. 1.426.710/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
;
25/10/2016,
9/11/2016)
b) os simples dissabores ou aborrecimentos da vida cotidiana não ensejam
abalo moral, conforme se vê dos seguintes precedentes:
Quarta
REsp n. 202.564/RJ,
Turma, julgado em
DJ de 1o/10/2001; e
Terceira Turma,
2/8/2001,
REsp n. 1.426.710/RS,
julgado em
DJe de
; e
25/10/2016,
8/11/2016)
Documento eletrônico VDA52812645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:50
Código de Controle do Documento: 3f7ca962-2c04-4e5b-82ce-d7c8df823006

c) muito embora o simples descumprimento contratual não provoque danos
morais indenizáveis, circunstâncias específicas do caso concreto podem configurar a
lesão extrapatrimonial. Precedentes:
Rel. Ministra julgado em
REsp n. 1.637.627/RJ,
DJe de
julgado em
DJe de
6/12/2016,
14/12/2016; REsp n. 1.633.274/SP;
8/11/2016,
AgRg no
DJe de
e
11/11/2016;
AREsp n. 809.935/RS,
11/3/2016;
REsp n. 1.551.968/SP,
Segunda Seção, DJe de 6/9/2016.
No caso, verifica-se que a fixação da indenização por danos morais decorreu
da excepcionalidade do caso, tendo em vista o excessivo atraso no prazo de entrega do
empreendimento (mais de 18 meses), além das consequências de natureza subjetiva
que o órgão julgador local entendeu ultrapassar a esfera do mero descumprimento
contratual, de modo que a alteração desse entendimento exigiria a reavaliação de fatos e
provas constantes dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7 desta Corte.
Nesse sentido, respeitadas as bases fáticas de cada caso, confira-se o
precedente abaixo:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA
DE
IMÓVEL.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL.
DANOS
SÚMULA 568/STJ.
MORAIS. ATRASO EXPRESSIVO E PECULIARIDADES PRESENTES.
POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE SUPERIOR. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no
sentido de que em demandas objetivando a restituição dos valores
pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a
rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor, o prazo
prescricional da pretensão da restituição de valores tem início após a
resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal" (AgInt no
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 1.853.761/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
18/5/2021,
24/5/2021)
2. "No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o atraso
verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a
indenização por danos morais. Alterar esse entendimento
demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, vedado
em recurso especial" (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.684.875/RO,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
.
DJe de
24/10/2017,
30/10/2017)
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório
ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil
reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos suportados
pela parte autora, considerando o atraso por período expressivo e
ocorrência de fatos que impedem a construção de casa no lote objeto de
Documento eletrônico VDA52812645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:50
Código de Controle do Documento: 3f7ca962-2c04-4e5b-82ce-d7c8df823006

compra e venda.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
REsp 2.059.554/AC,
Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque no
11/9/2023,
14/9/2023
original)

(2) Dos lucros cessantes
É assente nesta Corte Superior o entendimento de que o atraso na entrega do
imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de
mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador.
A esse respeito:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser cabível, na
hipótese de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por
inadimplemento da promitente-vendedora, a condenação desta ao
pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo dispensável
.
a prova desses. Inafastável o óbice da Súmula 83 do STJ
2. Para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias e analisar a
demonstração ou não dos danos morais, tal como posta nas razões do
apelo extremo, seria necessária a reapreciação do contexto fático-
probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
(AgInt no
relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta
REsp 1.954.863/SP,
Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque no
22/11/2021,
24/11/2021
original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDENDORA.
CONFIGURAÇÃO.
GRAVAME.
MATRÍCULA.
LEVANTAMENTO.
ATRASO. IMPEDIMENTO. OBTENÇÃO DE CRÉDITO. SALDO
DEVEDOR.
ENTREGA
DAS
CHAVES.
DEMORA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES.
CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA No 568/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de
compra e venda motivada pelo descumprimento contratual em virtude do
não cancelamento da hipoteca incidente sobre o imóvel e,
consequentemente, do impedimento à outorga de crédito para
Documento eletrônico VDA52812645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:50
Código de Controle do Documento: 3f7ca962-2c04-4e5b-82ce-d7c8df823006

pagamento do saldo devedor e da entrega das chaves aos compradores.
3. O tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das
provas constantes dos autos, cuja revisão esbarra nos óbices das
Súmulas nos 5 e 7/STJ, concluiu pela culpa da empresa na inexecução
do contato, o que impediu a posse e fruição do bem, contudo, não
condenou a vendedora ao pagamento de lucros cessantes. Tal
entendimento destoa da orientação desta Corte.
4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de
que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo
descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de
contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de
danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor
fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se
.
eximir do dever de indenizar. Precedentes
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro RICARDO
AREsp 1.886.218/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/8/2021,
– sem destaque no original)
3/9/2021

Desse modo, estando a conclusão do acórdão recorrido em sintonia com o
entendimento desta Corte sobre a matéria, deve ele ser prestigiado.
Incide, à hipótese, o comando da Súmula n. 83 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial,
.
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
É o voto.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA52812645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:50
Código de Controle do Documento: 3f7ca962-2c04-4e5b-82ce-d7c8df823006

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.060.463 / RS
Número Registro: 2025/0375254-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52076466120228210001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LABORE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : CLAIRE ANDRADE SOARES - RS057517
ANELISE BURKE VAZ - RS081220
LEANDRO SANTOS LANG - RS0051782
AGRAVADO
: MONICA BEATRIZ DE ALMEIDA LACRUZ
ADVOGADO
: TIAGO FERNANDES CHAVES - RS105831
TERC INTER : ABRAAO COUTO
TERC INTER : ALEXANDRE RICARDO KOGLER
TERC INTER : BARBARA KOGLER
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA52998203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:02
Código de Controle do Documento: ccd5da16-8d28-4d8a-a5b8-0317676a3dbe

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:02
Código de Controle do Documento: ccd5da16-8d28-4d8a-a5b8-0317676a3dbe